Tribunal: STM
Processo: 7000190-45.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO (ART. 240, § 5º, DO CPM). MATERIAL PERTENCENTE À FAZENDA NACIONAL. AUTORIA DEMONSTRADA. MATERIALIDADE DELITIVA CONFIGURADA. DOLO COMPROVADO. CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA CORRETA. DESPROVIMENTO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - A autoria do furto objeto da Ação Penal Militar restou inequívoca, uma vez que o próprio Acusado confessou o delito perante seus superiores, e depois confirmou a prática furtiva, em seu depoimento em juízo.
II - A materialidade delitiva encontra-se plenamente configurada, com base nos depoimentos das testemunhas, nos documentos patrimoniais da res furtiva (nota fiscal eletrônica de aquisição) e no laudo de avaliação dos bens. Portanto, a ocorrência do delito de furto é induvidosa, atestando a tipicidade do fato.
III - O Acusado, como mencionado, confessou a prática furtiva e expôs detidamente suas circunstâncias, evidenciando possuir plena consciência da ilicitude de seus atos.
IV - O argumento de que a empreitada criminosa foi executada em razão de força maior, qual seja, os custos advindos da doença do filho do Acusado e a necessidade de conseguir dinheiro rápido para o pagamento do tratamento e da internação, não são motivos hábeis a justificar a conduta ilegal adotada. A aplicação da excludente de culpabilidade, em razão do estado de necessidade, requer a demonstração inequívoca da presença de determinadas condições, notadamente a inexigibiliade de conduta diversa, ausente no caso em tela.
V - A conduta do Réu representou a violação da confiança que se deposita e espera de um militar, atingindo, flagrantemente, a hierarquia e disciplina militares, princípios basilares das Forças Armadas, impossibilitando a aplicação do Princípio da Insignificância, haja vista o elevado grau de ofensividade e reprovabilidade, circunstância bastante evidenciada no comportamento adotado.
VI - Este Sodalício tem o posicionamento consolidado, no sentido de reafirmar a necessidade da aplicação do Direito das Armas, rechaçando o pleito de relativização do fato para transgressão disciplinar, notadamente quando atingidos os bens jurídicos maiores tutelados pelo Direito Penal castrense, a hierarquia e disciplina militares, em proporção que reclama a atuação da última razão estatal.
VII - No cálculo dosimétrico da pena, o julgador deve pautar-se pelas balizas legais, mantendo coerência com a argumentação exposta ao longo de toda a decisão, de forma que a reprimenda penal aplicada pelo Colegiado sentenciante mostra-se irretocável.
VIII - Apelo desprovido integralmente. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/10/2023 A
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000190-45.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: GUSTAVO DA SILVA VITORINO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
DA DEFESA E, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR-LHE PROVIMENTO,
MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU GUSTAVO
DA SILVA VITORINO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA DAVA PROVIMENTO PARCIAL AO
APELO DEFENSIVO PARA, REFORMANDO A SENTENÇA, APLICAR A
DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 2º DO ART. 240 DO CPM EM 2/3,
TORNANDO-A DEFINITIVA EM 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, MANTIDAS
AS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA SENTENÇA, E FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000190-45.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: GUSTAVO DA SILVA VITORINO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO (ART. 240, §5º, DO
CPM). MATERIAL PERTENCENTE À FAZENDA NACIONAL.
AUTORIA DEMONSTRADA. MATERIALIDADE DELITIVA
CONFIGURADA.
DOLO
COMPROVADO.
CONDUTA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA.
DOSIMETRIA
DA
PENA
CORRETA. DESPROVIMENTO RECURSAL. MANUTENÇÃO
DA CONDENAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA
I - A autoria do furto objeto da Ação Penal Militar restou inequívoca,
uma vez que o próprio Acusado confessou o delito perante seus
superiores, e depois confirmou a prática furtiva, em seu depoimento em
juízo.
II - A materialidade delitiva encontra-se plenamente configurada, com
base nos depoimentos das testemunhas, nos documentos patrimoniais
da res furtiva (nota fiscal eletrônica de aquisição) e no laudo de
avaliação dos bens. Portanto, a ocorrência do delito de furto é
induvidosa, atestando a tipicidade do fato.
III - O Acusado, como mencionado, confessou a prática furtiva e expôs
detidamente
suas
circunstâncias,
evidenciando
possuir
plena
consciência da ilicitude de seus atos.
IV - O argumento de que a empreitada criminosa foi executada em
razão de força maior, qual seja, os custos advindos da doença do filho
do Acusado e a necessidade de conseguir dinheiro rápido para o
pagamento do tratamento e da internação, não são motivos hábeis a
justificar a conduta ilegal adotada. A aplicação da excludente de
culpabilidade, em razão do estado de necessidade, requer a
7000190-45.2023.7.00.0000
40001356339 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

demonstração inequívoca da presença de determinadas condições,
notadamente a inexigibiliade de conduta diversa, ausente no caso em
tela.
V - A conduta do Réu representou a violação da confiança que se
deposita e espera de um militar, atingindo, flagrantemente, a hierarquia
e disciplina militares, princípios basilares das Forças Armadas,
impossibilitando a aplicação do Princípio da Insignificância, haja vista
o
elevado
grau
de
ofensividade
e
reprovabilidade,
circunstância bastante evidenciada no comportamento adotado.
VI - Este Sodalício tem o posicionamento consolidado, no sentido de
reafirmar a necessidade da aplicação do Direito das Armas, rechaçando
o pleito de relativização do fato para transgressão disciplinar,
notadamente quando atingidos os bens jurídicos maiores tutelados pelo
Direito Penal castrense, a hierarquia e disciplina militares, em
proporção que reclama a atuação da última razão estatal.
VII - No cálculo dosimétrico da pena, o julgador deve pautar-se pelas
balizas legais, mantendo coerência com a argumentação exposta ao
longo de toda a decisão, de forma que a reprimenda penal aplicada pelo
Colegiado sentenciante mostra-se irretocável.
VIII - Apelo desprovido integralmente. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do
apelo da defesa e, no mérito, por maioria, negar-lhe provimento, para manter
incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença que condenou o réu
GUSTAVO DA SILVA VITORINO.
Brasília, 16 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Gustavo da Silva
Vitorino, ex-Sd FN (evento 01, doc. 02), por intermédio da Defensoria Pública da
União, em face da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
7000190-45.2023.7.00.0000
40001356339 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Marinha da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que o condenou à
pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime de furto
qualificado, previsto no art. 240, §5º, do Código Penal Militar (CPM) (Processo Nº
7000299-97.2021.7.01.0001/RJ, evento 201).
Em 21/04/2021, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia contra
o Acusado, pela prática da conduta descrita no art. 240, §5º, do CPM (Processo Nº
7000299-97.2021.7.01.0001/RJ, evento 01, doc. 01), nos seguintes termos:
“[...]
pelo fato de ter subtraído, entre os dias 20 e 30 de setembro de 2020, dois
computadores do Centro de Processamento de Dados do Grupamento de Fuzileiros
Navais do Rio de Janeiro.
Conforme consta dos autos, no dia 05 de novembro de 2020, o 3º SG-CAP-BA
07.4397.17 ALTIELES NERES SOUZA, supervisor do Centro de Processamento de
Dados, notou a ausência do material durante uma conferência.
Já sabendo das medidas iniciais para apuração do desaparecimento dos
computadores, no dia 07 de novembro de 2020, antes que se iniciasse a verificação
das câmeras de segurança, o ora denunciado admitiu ter sido o autor da subtração.
Além do SG ALTIELES, presenciaram esse fato o CB-FN-IF 12.0524.93 RAFAEL
VITOR NASCIMENTO REIS, o CB-QPA-CA 13.0097.02 RENATO RIBEIRO LEAL e
o CB-FN-IF 12.1606.52 CAIO CESAR RIBEIRO ( fls 16 a 27).
Ao ser ouvido, o denunciado disse que assim agiu devido a dificuldades financeiras
para custear tratamento médico de seu filho pequeno. Os objetos foram devolvidos
pelo denunciado na manhã do dia 09 de novembro de 2020.
Os computadores furtados do CPD, que estavam em pleno funcionamento
operacional, foram avaliados em R$ 1.730,00 (mil setecentos e trinta reais) cada,
totalizando R$ 3.460,00 (três mil e quatrocentos e sessenta reais) - Laudo de
Avaliação - evento 18 - doc. 32.
Depreende-se das peças informativas que o ora denunciado, de forma livre e
consciente, subtraiu para si bens pertencentes à Fazenda Nacional.
Por todo o exposto, o Órgão do Ministério Público Militar requer a V. Exa. seja a
presente denúncia recebida, com a consequente citação do SD- FN GUSTAVO DA
SILVA VITORINO para se ver processar e julgar perante esta Justiça Castrense, até
final condenação, como incurso no art. 240, § 5º do CPM (furto qualificado de
coisa pertencente à Fazenda Nacional)”.
Em 04/05/2021, a Denúncia foi recebida (Processo Nº 7000299-
97.2021.7.01.0001/RJ, evento 01, doc. 02), e, em 17/05/2021, o Acusado foi
devidamente citado (Processo Nº 7000299-97.2021.7.01.0001/RJ, evento 15).
7000190-45.2023.7.00.0000
40001356339 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM, por ocasião do oferecimento da Exordial acusatória, arrolou
as testemunhas 3º SG ALTIERES NERES SOUZA, CB-FN RAFAEL VITOR
NASCIMENTO REIS, CB-QPA RENATO RIBEIRO LEAL e CB-FN CAIO
CESAR RIBEIRO, cujas oitivas encontram-se no evento 24 da Ação Penal
Originária - Processo Nº 7000299-97.2021.7.01.0001/RJ.
A Defesa, por sua vez, não arrolou testemunhas, conforme evento 38
do Processo Nº 7000299-97.2021.7.01.0001/RJ.
Após o interrogatório do Réu, a Defesa requereu diligências em
audiência (Processo Nº 7000299-97.2021.7.01.0001/RJ, evento 83, doc. 01), que
vieram aos autos da Ação Penal Militar nos eventos 100, 102 e 163.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o
MPM não requereu diligências (Processo Nº 7000299-97.2021.7.01.0001/RJ, evento
87, doc. 01).
Por seu turno, a Defesa reiterou os pedidos formalizados em audiência
(Processo Nº 7000299-97.2021.7.01.0001/RJ, evento 89, doc. 01).
Instado a se manifestar na fase processual do art. 428 do CPPM, o
MPM apresentou Alegações Escritas (Processo Nº 7000299-97.2021.7.01.0001/RJ,
evento 175, doc. 01), pugnando pela condenação do Réu pelo delito previsto no art.
240, § 5º, considerando-se a causa especial de diminuição de pena prevista no § 2°
do mesmo artigo e a causa geral de aumento do art. 80, ambos do CPM (ou art. 71
do CPB), em razão da continuidade delitiva.
Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição do Acusado, com base no
art. 439, “d” (diante do estado de necessidade) e "b" (princípio da insignificância),
do CPPM; e, subsidiariamente, o reconhecimento da figura do furto atenuado,
prevista no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM, com a redução da pena no máximo legal
(2/3), bem como a aplicação das atenuantes previstas no art. 72, III, “b” e “d”, do
mesmo diploma, com a imposição da pena no mínimo legal (Processo Nº 7000299-
97.2021.7.01.0001/RJ, evento 185, doc. 01).
Reunido em Sessão, na data de 09/08/2022, o Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha, por unanimidade de votos, julgou procedente a pretensão
punitiva para condenar o Acusado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de
reclusão, como incurso nas sanções do art. 240, § 5º, do Código Penal Militar,
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dos) anos e o direito de apelar
em liberdade (Processo Nº 7000299-97.2021.7.01.0001/RJ, evento 201, doc. 01).
Em 12/12/2022, certificou-se o trânsito em julgado para a acusação
(Processo nº 7000299-97.2021.7.01.0001/RJ, evento 210, doc. 01).
7000190-45.2023.7.00.0000
40001356339 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Irresignada, a Defensoria Pública da União apelou em favor do Réu,
requerendo o conhecimento do presente recurso e, no mérito, provido, para fins da
absolvição. Sustenta o estado de necessidade como excludente de culpabilidade, nos
termos do art. 39 do CPM c/c o art. 439, “d”, do CPPM.
Pede, também, a aplicação do princípio da insignificância, por
analogia, sob o mesmo entendimento jurisprudencial utilizado para os delitos de
descaminho, nos casos onde o valor da coisa é inferior ao teto de cobrança da dívida
ativa da União, e suscita, ainda, a desclassificação para infração disciplinar.
Subsidiariamente, em caso de condenação, requer a incidência do furto atenuado,
com aplicação do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM, levando à redução da pena no
máximo legal (2/3), bem como, se cabíveis, as atenuantes previstas no art. 72, III,
“b” e “d”, do mesmo diploma legal, com a imposição da pena no mínimo legal
(evento 01, doc. 02).
Em contrarrazões, o Parquet das Armas rebate a linha argumentativa
da defesa e, ao fim, reitera ser mantida a r. sentença de primeiro grau, negando-se
provimento ao recurso interposto (evento 01, doc. 03).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, opinou
pelo conhecimento do Recurso de Apelação, e, no mérito, pronunciou-se pelo
desprovimento recursal.
O eminente Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte interessada,
razão pela qual merece ser conhecido.
Conforme disposto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação
manejado pela Defensoria Pública da União, no patrocínio de Gustavo da Silva
Vitorino, ex-Sd FN (evento 01, doc. 02), em face da condenação pelo crime de furto
qualificado, nos termos do art. 240, § 5º, proferida em Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar em 09/08/2022, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de
reclusão, pela prática do delito previsto no art. 240, § 5º
1, do Código Penal Militar
(CPM), - furto qualificado (Processo nº 7000299- 97.2021.7.01.0001/RJ, evento
201).
7000190-45.2023.7.00.0000
40001356339 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas razões de apelo (evento 01, doc. 02), a Defensoria Pública da
União requer seja o presente recurso conhecido e, no mérito, provido, para fins da
absolvição. Sustenta, entre outras teses, o estado de necessidade como excludente de
culpabilidade, nos termos do art. 39
2 do CPM, c/c o art. 439, “d”
3, do Código de
Processo Penal Militar (CPPM).
Pede a aplicação do princípio da insignificância, por analogia, sob o
mesmo entendimento jurisprudencial para os delitos de descaminho, com valor da
coisa inferior ao teto de cobrança da dívida ativa da união ou, ainda, a
desclassificação para infração disciplinar. Subsidiariamente, em caso de condenação,
requer a incidência do furto atenuado, com aplicação do art. 240, §§ 1ºe 2º
4, do
CPM, com a redução da pena no máximo legal (2/3), bem como, se cabíveis, as
atenuantes previstas no art. 72, III, “b” e “d”
5, do mesmo diploma legal, com a
aplicação da pena no mínimo legal.
Não obstante o esforço argumentativo da Defesa, o Apelo não merece
prosperar.
O Réu foi condenado pelo tipo penal encartado no art. 240, § 5º, do
CPM, por atentar contra o patrimônio da Administração castrense, subtraindo, para
si, computadores da Organização Militar onde servia:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
(...)
§ 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Nacional:
Pena - reclusão, de dois a seis anos.
Inicialmente, cumpre salientar que a autoria restou plenamente
comprovada, uma vez que o próprio Acusado confessou a prática delitiva por
ocasião de seu depoimento em juízo (evento 80 do Processo nº 7000299-
97.2021.7.01.0001/RJ), in verbis:
“(...) que confirma a retirada dos computadores; que tudo aconteceu em setembro
de 2020, que seu filho já estava com problemas antes da retirada dos computadores;
que não estava conseguindo resolver o problema do seu filho, que ele estava com
uma pneumonia que estava atacando o pulmão da criança de forma gigantesca; que
na época não estava ainda com o tratamento na Marinha porque a documentação
estava pendente ; que como não conseguia resolver de maneira nenhuma, tomou
essa medida desesperada, que foi a retirada dos computadores, em setembro de
2020; que confirma as datas de retirada e devolução do material constantes da
7000190-45.2023.7.00.0000
40001356339 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

denúncia, quais sejam, retirada entre os dias 20 e 30 de setembro, e devolução, dia
09 de novembro, tudo de 2020; que quando ia entrar de férias, o responsável pelo
setor, SG Altieles, fez uma varredura e antes dele ir mais fundo na averiguação, o
réu contou o ocorrido e devolveu os computadores diretamente para ele; que foi
quando explicou o motivo pelo qual retirou os computadores; que quando recebeu
o valor, pode pegar de volta as máquinas e devolver do jeito que foram retiradas;
que uma parte do que tinha recebido da venda dos computadores pagou o
tratamento; que, para terminar o tratamento, pegou um empréstimo militar; que
nunca respondeu a processo na justiça, sendo esse o primeiro, que sua punição foi
ter saído do Marinha ; que faz 28 dias que o réu já não é mais militar, ,mas acredita
que até outubro de 2021 já se encerrou qualquer vínculo administrativo com o
quartel; que o tratamento do seu filho começou na saúde pública; que somente
depois, transferiu para o particular; que acredita que as datas estão em setembro e
novembro; que a clínica pediátrica “do Bem” e “São Jose” são particulares; que
não relatou seus problemas particulares no quartel porque não queria levar
problemas externos para dentro do quartel ; que o réu acredita que esse foi o seu
grande erro; mas desesperado, tomou essa medida; que esses computadores
estavam acondicionados no setor e todos que trabalham lá tinham acesso à porta
eletrônica, que tem uma senha; que o horário da retirada foi à tarde, não se
recordando do dia e horário exatos por ter sido em setembro/ 2020; que a retirada
dos computadores foi normal; que o réu pegou e saiu como se fosse levar de um
local para outro; que os computadores saíram do Centro de Processamento de
Dados do Grupamento dentro do carro do réu, em uma bolsa; a retirada foi em
setembro, mas a falta somente se deu em novembro, numa conferência; que
trabalhava no centro de processamento de dados, que eles não estavam sendo
usados, ainda estavam em processo de contagem para depois serem distribuídos e
instalados; que eles estavam em caixas num canto da sala de processamento; que o
réu repassou os computadores por cerca de 1000 reais cada um, total de 2000 reais,
mais ou menos, para custear o tratamento do filho; (...) que sabia que retirar bens
de dentro do quartel era uma conduta criminosa; (...)” (Grifo nosso).
Por sua vez, a materialidade delitiva também restou plenamente
configurada, com base nos depoimentos das testemunhas (evento 39 do Processo nº
7000299-97.2021.7.01.0001/RJ), nos documentos patrimoniais da res furtiva (nota
fiscal eletrônica de aquisição) e no laudo de avaliação, documentação acostada nos
eventos 13 e 18 do IPM nº 7000956-73.2020.7.01.0001.
Nesse contexto, a ocorrência do evento delituoso é induvidosa,
atestando a tipicidade do fato.
Por fim, em sede de culpabilidade, insta perquirir a presença do
elemento subjetivo, o dolo do agente.
O Acusado, como mencionado, confessou o delito e expôs detidamente
suas circunstâncias, demonstrando possuir plena consciência da ilicitude de seus
atos, porém, argumentou ter executado a empreitada criminosa, em razão de força
maior, qual seja, os custos advindos da doença de seu filho, alegando a necessidade
de arcar com despesas médicas decorrentes do estado de saúde da criança, situação
7000190-45.2023.7.00.0000
40001356339 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que o teria levado a subtrair os computadores da Marinha do Brasil, por não
enxergar outra alternativa, uma vez que recebia um baixo salário e já possuía
empréstimos.
A versão apresentada pelo Réu para justificar a prática do delito não
merece acolhimento.
Com a devida venia, a doença de seu filho e a necessidade de conseguir
dinheiro rápido para o pagamento do tratamento e da internação não são motivos
hábeis a justificar a conduta ilegal adotada.
Um breve raciocínio permite levantar que havia outras alternativas para
solucionar a situação. Nessa senda, o Acusado sequer chegou a pedir auxílio a seus
superiores hierárquicos, bem como não comunicou o fato ao serviço de assistência
social da Marinha. Sempre existe, também, a possibilidade da obtenção de
empréstimo junto a uma instituição financeira, solução adotada após desvendado o
proceder delituoso.
Na teoria jurídica do Direito Penal Militar, segundo o preceito do art.
39 do CPM, ao consagrar o estado de necessidade, na condição de excludente de
culpabilidade, o legislador elencou algumas condições, que devem coexistir,
simultaneamente:
Estado de necessidade, com excludente de culpabilidade
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa
a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo
certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito
alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era
razoavelmente exigível conduta diversa. (Grifo nosso).
Esmiuçando a norma legal transcrita, o magistério de Cícero
Coimbra
6 elucida os requisitos do estado de necessidade exculpante, in verbis:
- Perigo de lesão a um bem jurídico próprio ou de parente ou pessoa cara ao
agente. Note-se que, comparando, o já estudado estado de necessidade justificante,
diferente deste em estudo, admite o reconhecimento do instituto para preservar
direito próprio ou alheio do agente, não exigindo que haja relação de parentesco ou
afeição.
- O perigo deve ser atual e não pode ter sido voluntariamente provocado pelo
agente do fato necessário. Aproveitamos aqui a mesma compreensão dada quando
estudamos o estado de necessidade justificante, ou seja, a expressão “perigo atual”
deve também comportar o perigo iminente, e a vedação à provocação anterior do
perigo deve ficar restrita a uma provocação dolosa.
7000190-45.2023.7.00.0000
40001356339 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Inexistência de outro modo de evitar o perigo, podendo também ser utilizadas as
lições vistas no estado de necessidade justificante.
- Sacrifício de direito alheio (desde que de parente ou de pessoa cara ao agente) ou
próprio, igual ou superior ao direito protegido. Aqui reside uma das principais
diferenças entre estado de necessidade exculpante, ora estudado, e o justificante,
que vimos quando da abordagem à antijuridicidade. No estado de necessidade
justificante, o bem sacrificado deve ser menor que aquele protegido. Parece-nos
evidente que esse balanceamento de bens deva ocorrer não só qualitativa, como
também quantitativamente.
- Inexigibilidade de conduta diversa. Como último requisito, expresso na lei, a
exculpação pelo estado de necessidade mostra-se pela inexigibilidade de conduta
diversa, requisito não presente, por razões óbvias, no estado de necessidade
justificante, que afasta a ilicitude.” (Grifo nosso).
Seguindo a mesma linha de raciocínio, Nucci
7 assim se manifesta, ao
comentar o Estatuto Penal Castrense:
168. Requisitos do estado de necessidade exculpante: a) a existência de uma
situação de perigo atual e certo (risco de dano determinado e presente); b) perigo
gerado involuntariamente (nem dolo, nem culpa) pelo agente do fato necessário; c)
perigo inevitável (há o dever de fuga no estado de necessidade, de modo a não
prejudicar, gratuitamente, bem alheio); d) proteção a bem próprio ou de terceiro, a
quem se liga por relação de afeto ou parentesco (cuidando-se de situação
exculpante, demanda-se ligação afetiva entre o agente do fato necessário e a pessoa
em perigo); e) sacrifício do direito alheio de valor superior ao bem protegido (se o
sacrifício fosse de bem de igual valor, ou de valor inferior, estaria figurado o
autêntico estado de necessidade, como excludente de ilicitude); f) existência de
situação de inexigibilidade de conduta diversa ( a situação é dramática o suficiente
para não permitir que o agente do fato necessário tenha condições de discernir, com
clareza, qual bem merece ser salvo, optando, então, pelo que lhe parece mais
importante).
Nessa toada, por tratar-se de situação excepcional, a presença de todos
os requisitos deve ser inequívoca, notadamente a inexigibilidade da adoção de outra
conduta, o que não se verifica no caso sub oculi, pois o próprio Réu, em momento
posterior, solucionou o problema de forma lícita, sem necessitar sacrificar direito
algum, mediante a contratação de um empréstimo.
Portanto, no caso sub examine, a tese defensiva de que o Acusado agiu
acobertado pelo manto do estado de necessidade exculpante não restou
caracterizada, sendo impossível afastar a ilicitude da conduta, na medida em que, à
vista da situação apresentada, era plenamente exigível a adoção de conduta diversa,
fato que torna manifesto o dolo presente em seu agir.
7000190-45.2023.7.00.0000
40001356339 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Prosseguindo, a Defesa suscita que seja aplicado, na vertente hipótese,
o Princípio da Insignificância, com fundamento, por analogia, no entendimento
adotado pelo Supremo Tribunal Federal para os delitos de descaminho por tratar-se
de valor inferior ao teto de cobrança da dívida ativa da União.
Essa linha defensiva não encontra espaço in casu. De início, porque o
valor total da res furtiva, compreendendo os dois computadores, atingiu a monta de
R$ 3.460,00 (três mil, quatrocentos e sessenta reais), sendo bastante significativo.
Mas, principalmente, porque a conduta do Réu representou a violação
da confiança que se deposita e espera de um militar, bem como o descumprimento
do seu dever de lealdade para com a Administração castrense, ainda mais por se
tratar de um militar com certa experiência de caserna.
Em consequência, a ofensa advinda do comportamento do Acusado
atingiu flagrantemente a hierarquia e a disciplina militares, princípios basilares das
Forças Armadas, impossibilitando a aplicação do Princípio da Insignificância, haja
vista o elevado grau de ofensividade e de reprovabilidade, circunstâncias bem
evidenciadas na conduta em tela.
O aventado posicionamento jurisprudencial para os delitos de
descaminho, tomando por base o valor da coisa inferior ao teto de cobrança da
dívida ativa da União, com espeque na Portaria nº 75/2012-MF
8, que dispõe sobre a
inscrição de débitos na Dívida Ativa da União e o ajuizamento de execuções fiscais
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, não é admissível em casos desse jaez,
e não possui aplicabilidade no âmbito desta Justiça Especializada, em face dos bens
jurídicos próprios que tutela: a hierarquia e a disciplina militares.
Nesse passo, já decidiu esta Corte, consoante denota o julgado a seguir
colacionado:
“EMENTA: CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRELIMINAR DE
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. ANÁLISE DE QUESTÕES FORA DAS
RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS EXTEMPORÂNEOS.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
NÃO
CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
NÃO
REALIZAÇÃO
DA
SESSÃO
DE
JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REJEITADA. DECISÃO MAJORITÁRIA.
REGISTROS INDEVIDOS NO SIGMA. PAGAMENTO E RECEBIMENTO DE
VANTAGEM
INDEVIDA.
COMPROVAÇÃO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA.
IMPOSSIBILIDADE.
INFRINGÊNCIA
DO
DEVER
FUNCIONAL.
CONFIGURAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
7000190-45.2023.7.00.0000
40001356339 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
O particular, caçador, atirador desportivo ou colecionador (CAC) que, em conduta
alinhada com o militar infrator, suborna-o para ter seus requerimentos agilizados,
sem a disponibilização dos documentos necessários, incide no crime de corrupção
ativa, art. 309, parágrafo único, do CPM, diante do êxito da prática delitiva, ou
seja, a realização do ato mediante infração do dever funcional por parte do agente
público corrompido.
O crime contra a Administração Castrense é incompatível com a insignificância,
da mesma forma que a Portaria nº 75/2012 do Ministério da Fazenda, a qual
estabelece o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda
Nacional, para valores inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não isentando o
agente da responsabilidade penal.
As condenações impostas aos Apelantes se mostram harmônicas com as provas
produzidas. As sanções impostas atendem aos princípios da individualização da
pena, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Condutas delitivas demonstradas por meio do pagamento e do recebimento da
vantagem indevida em razão da função do militar, como auxiliar da SFPC, bem
como pelas irregularidades na emissão dos registros e certificados (CAC) inseridos
no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA). Recursos conhecidos e,
no mérito, desprovidos.”.
(STM. Apelação nº 7000466-81.2020.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Augusto
Amaral Oliveira. Julgado em 17/06/2021. Publicado em 18/08/2021). (Grifo nosso).
Seguindo a mesma linha de entendimento, não se afigura possível
considerar a conduta como infração disciplinar, nos termos pleiteados pela
Defensoria Pública da União, uma vez que a norma prevista no art. 240, § 1º
9, do
CPM, impõe que o objeto material seja de pequeno valor, correspondente a 1/10 (um
décimo) do salário-mínimo vigente, limite bastante aquém do valor dos bens
subtraídos, ou seja, o caso concreto não atende ao requisito objetivo para a aplicação
do instituto legal invocado.
Ademais, a gravidade do fato é inconteste, tendo atingido os bens
jurídicos maiores tutelados pelo Direito Penal castrense, a hierarquia e a disciplina
militares, em proporção que reclama a atuação da última razão estatal.
Soma-se a isto a circunstância de o Réu estar licenciado das fileiras da
Marinha, desde 20 de outubro de 2021, ou seja, seu vínculo com a Administração
castrense foi extinto, antes mesmo do fim do presente processo, o que também
inviabiliza a pretensão defensiva.
7000190-45.2023.7.00.0000
40001356339 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A esse propósito, este Sodalício tem o posicionamento consolidado, no
sentido de reafirmar a necessidade da aplicação do Direito das Armas, quando
devidamente configurado o crime, rechaçando o pleito de relativização do fato, para
transgressão disciplinar, nos casos cuja gravidade reclama a reprimenda penal, como
a situação sub examine. Nesse sentido, confira-se:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES. DEFESA PÚBLICA.
MATÉRIAS IMBRICADAS COM O MÉRITO RECURSAL. ART. 81, § 3º DO
REGIMENTO
INTERNO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
NÃO
CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO
APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO RECEPÇÃO DO
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961)
E DE VIENA (1988). NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO. NÃO RECEPÇÃO DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. NÃO
ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA DA CONDUTA,
EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. ERRO DE DIREITO. ART. 35 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. USO TERAPÊUTICO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
NÃO
CABIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
(...)
Embora a prática de crime militar e de transgressão disciplinar infrinjam os
preceitos de hierarquia e de disciplina, o crime militar é uma conduta humana
mais grave, consideradas as circunstâncias descritas nos autos. Por tais motivos,
deve ser apurada na esfera do Direito Penal Militar. Assim, em que pese
reconhecer o caráter subsidiário e fragmentário do Direito Penal, torna-se
descabida a aplicação de medida disciplinar. Além disso, o Réu foi licenciado das
fileiras da Marinha do Brasil, circunstância a partir da qual deverá prevalecer o
entendimento consolidado nesta Corte Castrense, dando conta da impossibilidade
da conversão da sanção penal em infração disciplinar ante a condição de ex-
militar.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação
do agente. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.”.
(STM. Apelação nº 7000019-25.2022.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Vuyk de
Aquino. Julgado em 09/06/2022. Publicado em 24/06/2022). (Grifo nosso).
Por fim, a Defesa requer, ainda, caso não acolhida nenhuma das teses
anteriores, a aplicação do instituto do furto atenuado, previsto no art. 240, § 2º
10, do
CPM, com a redução da pena em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) por ter o
7000190-45.2023.7.00.0000
40001356339 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acusado restituído a coisa, antes de instaurada a ação penal, sob a alegação de que
“embora aplicada a redutora, a Nobre Magistrada não justificou o motivo de ter
aplicado o mínimo da redução”.
Nesse ponto, considerando todas as circunstâncias fáticas, verifico que
a diminuição da pena, pela incidência do § 2º do art. 240 do CPM, no patamar de 1/3
(um terço), foi acertada, diante da gravidade da conduta perpetrada pelo Réu, bem
como do expressivo valor dos bens furtados.
O Acusado subtraiu dois computadores, que eram novos e sequer
haviam sido distribuídos para uso na Organização Militar, no final do mês de
setembro. A devolução dos bens somente ocorreu quase 2 (dois) meses depois, já em
novembro, após haver sido constatada a falta dos equipamentos e iniciadas as
investigações para a busca do material e a identificação do responsável, consoante se
extrai do seu próprio depoimento, suso transcrito.
Verifica-se, assim, que a restituição dos bens decorreu da certeza, por
parte do Réu, de que o fato delituoso não restaria impune, depois que foram
resgatadas as imagens do circuito de câmeras que monitora a OM.
O depoimento da testemunha 3º SG Altieles Neres Souza, em Juízo
(evento 39 do Processo nº 7000299-97.2021.7.01.0001/RJ), elucida, com nitidez, as
circunstâncias que levaram o Acusado a devolver os computadores, in verbis:
“(...) que solicitou ao Vice-Comandante para acessar o sistema de câmeras, e
solicitou que todos os militares do Setor regressassem para assistir a tais registros
para demonstrar transparência; que na quarta feira notou a falta, na quinta e sexta
procuraram e na sexta, a testemunha solicitou para que, no sábado, todos
regressarem à OM para assistir aos vídeos da gravação para saber o que houve;
que no sábado pela manhã, com quase todos do Setor presentes em sua sala, o réu
pediu para falar com a testemunha e com todos os presentes, uma vez que não
queria que os dois soldados, que ainda não tinham chegado, ouvissem; que assim
se procedeu, oportunidade em que o réu explicou que fez algo que não deveria ter
feito em razão do estado de saúde de seu filho, bastante grave; (...)” (Grifo nosso).
Seguindo esse mesmo raciocínio, não há que se falar em
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, como também requer a
Defesa Pública, uma vez comprovado que o reconhecimento, pelo Réu, da autoria
delitiva, não se reveste de espontaneidade, tendo ocorrido porque seria
desmascarado na frente dos colegas de farda, situação que procurou evitar, pelo
constrangimento evidente.
Por oportuno, convém lembrar que a obrigatoriedade de
fundamentação das decisões judiciais não significa que todos os pontos da Sentença
devem apresentar fundamento específico, mas sim que o Decisum, como um todo,
7000190-45.2023.7.00.0000
40001356339 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tenha uma base fundamentadora sólida, que permita às partes o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
Em sede de dosimetria da pena, o julgador deve pautar-se pelas balizas
legais, mantendo coerência com a argumentação exposta ao longo de toda a decisão,
de forma que a reprimenda penal aplicada pelo Colegiado sentenciante mostra-se
irretocável, ipsis litteris:
“Individualização da pena:
1ª fase: levando-se em consideração os bons antecedentes do réu, o fato de ser
primário, a sua culpabilidade e demais circunstâncias judiciais previstas no artigo
69 do Código Penal Militar, fixa-se a pena-base no seu mínimo legal, em 02 (dois)
anos de reclusão;
2ª fase: Não há agravantes. Também não há que se falar em reconhecimento da
atenuante da confissão uma vez que, na dicção do art. 72, III, ‘c’, do CPM, somente
atenuará a pena a confissão se a autoria for ignorada ou imputada a outrem, o que
não é o caso desses autos.
3ª fase: Não se reconhece a causa de aumento de pena pela continuidade delitiva.
Por outro lado, presente a causa especial de diminuição da pena prevista no § 2º do
artigo 240 do CPM, uma vez que o réu restituiu os bens subtraídos antes de iniciada
a presente ação penal, aplica-se a diminuição em 1/3 (um terço), tornando-a
definitiva em 01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, conforme o artigo 58
CPM, tornando-se definitiva, e deverá ser cumprida em regime aberto, na forma do
artigo 33, § 2º, c, do Código Penal c/c artigo 3º, a, do Código de Processo Penal
Militar.”.
Isso posto, comprovada a autoria, configurada a materialidade, e
ausente causa hábil a excluir a culpabilidade do Apelante, impõe-se a manutenção do
Decreto condenatório vergastado, nos exatos termos em que proferido.
Com essas considerações, voto no sentido de conhecer do Apelo da
Defesa, para negar-lhe provimento, mantendo incólume a Sentença que condenou o
Réu Gustavo da Silva Vitorino, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356339v9 e
do código CRC 28a83ab9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 23/11/2023, às 14:26:8
1. FurtoArt. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:Pena - reclusão, até seis anos. [...]§5º Se
a coisa furtada pertence à Fazenda Nacional:Pena - reclusão, de dois a seis anos.
7000190-45.2023.7.00.0000
40001356339 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por
estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro
modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era
razoavelmente exigível conduta diversa.
3. Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da
sentença, desde que reconheça: [...]d) existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou
imputabilidade do agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar);
4. Furto atenuadoArt. 240. [...]§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode
substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como
disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do mais alto salário
mínimo do país.§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso,
sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a ação penal.
5. Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:Circunstância atenuantes [...]III - ter o agente:(...)b)
procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as
consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano; [...]d) confessado espontaneamente, perante a
autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem;
6. COIMBRA, Cícero Robson. Manual de Direito Penal Militar – Volume Único – 6ª edição revista, ampliada
e atualizada/ Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger – São Paulo: Editora JusPodivm, 2022.
Pág. 579 e 593/594.
7. Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado – 4ª edição revista, ampliada e reformulada –
Rio de Janeiro: Forense, 2021. Pág. 83.
8. Disponível em: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=37631. Acesso em 03
de outubro de 2023.
9. Art. 240. (...)§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena
de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como disciplinar.
Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do
país.
10. Art. 240. (...)§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso,
sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a ação penal
7000190-45.2023.7.00.0000
40001356339 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000190-45.2023.7.00.0000/RJ
APELANTE: GUSTAVO DA SILVA VITORINO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da corrente
majoritária, votei dando provimento parcial ao apelo defensivo para, reformando a
Sentença, aplicar a diminuição da pena prevista no § 2º do art. 240 do CPM em 2/3
(dois terços), tornando-a definitiva em 8 (oito) meses de reclusão, mantidas as
demais condições estabelecidas na Sentença, conforme as razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela DPU em assistência
de Gustavo da Silva Vitorino, ex-Sd FN, em face da condenação pelo crime de furto
qualificado, previsto no art. 240, §5º (Se a coisa furtada pertence à Fazenda
Nacional) do CPM.
3. A Denúncia narra que o apelante teria:
“(...) subtraído, entre os dias 20 e 30 de setembro de 2020, dois
computadores do Centro de Processamento de Dados do Grupamento
de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro.
Conforme consta dos autos, no dia 05 de novembro de 2020, o 3º SG-
CAP-BA 07.4397.17 ALTIELES NERES SOUZA, supervisor do Centro
de Processamento de Dados, notou a ausência do material durante
uma conferência.
Já sabendo das medidas iniciais para apuração do desaparecimento
dos computadores, no dia 07 de novembro de 2020, antes que se
iniciasse a verificação das câmeras de segurança, o ora denunciado
admitiu ter sido o autor da subtração. Além do SG ALTIELES,
presenciaram esse fato o CB-FN-IF 12.0524.93 RAFAEL VITOR
NASCIMENTO REIS, o CB-QPA-CA 13.0097.02 RENATO RIBEIRO
LEAL e o CB-FN-IF 12.1606.52 CAIO CESAR RIBEIRO (fls 16 a 27).
Ao ser ouvido, o denunciado disse que assim agiu devido a
dificuldades financeiras para custear tratamento médico de seu filho
pequeno. Os objetos foram devolvidos pelo denunciado na manhã do
dia 09 de novembro de 2020.
7000190-45.2023.7.00.0000
40001356138 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os computadores furtados do CPD, que estavam em pleno
funcionamento operacional, foram avaliados em R$ 1.730,00 (mil
setecentos e trinta reais) cada, totalizando R$ 3.460,00 (três mil e
quatrocentos e sessenta reais) - Laudo de Avaliação - evento 18 - doc.
32. (...)”
4. Em 9/11/2022, o CPJ, por unanimidade, condenou o ora apelante à
pena de e 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 240, § 5º,
do Código Penal Militar.
5. Inconformada, a DPU interpôs recurso de apelação em que requer a
“(a) a absolvição de GUSTAVO DA SILVA VITORINO da imputação do crime de
furto, com base no art. 439, “b”, do CPPM; (b) subsidiariamente, caso o Col.
Conselho não entenda pela absolvição, que seja reconhecida a figura do furto
atenuado prevista nos §§1º e 2º do artigo 240 do CPM, com a redução da pena no
máximo legal (2/3), bem como, se cabíveis, as atenuantes previstas no artigo 72, III,
“b” e “d” do mesmo diploma, com a aplicação da pena no mínimo legal.”
6. Para tanto, defende que o apelante agiu sob estado de necessidade
em razão da doença de seu filho, nos termos do art. 39 do CPM. Defende, ainda, a
aplicação do princípio da insignificância em aplicação analógica ao entendimento do
STF para os crimes de descaminho. Por fim ainda requer a aplicação dos §§ 1º e 2º
do art. 240 do CPM.
7. Como visto, a autoria e a materialidade estão devidamente
comprovadas nos autos, tendo o próprio apelante reconhecido os fatos.
8. Em relação ao alegado estado de necessidade, como bem pontuou a
r. Sentença:
“A versão apresentada pelo réu em seu interrogatório para justificar o
seu agir não merece prosperar. A doença de seu filho e a necessidade
de conseguir dinheiro rápido para o pagamento do
tratamento/internação não são motivos para a prática do crime, uma
vez que havia outros meios de solucionar o problema, tal como pedir
auxílio a seus superiores hierárquico ou no serviço de assistência
social da Marinha, o que não foi feito e, ainda, possibilidade da
obtenção de empréstimo (o que foi feito após a prática delituosa). E,
segundo relato das testemunhas, o acusado não levou qualquer
problema anteriormente e que apenas souberam que seu filho estava
doente após o ocorrido.
7000190-45.2023.7.00.0000
40001356138 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, não restou devidamente caracterizado o estado de
necessidade alegado pela Defesa, tanto como excludente de ilicitude,
quanto de culpabilidade, na medida em que lhe era exigível conduta
diversa diante da situação apresentada.”
9. Não se pode aceitar também o pedido de reconhecimento do
princípio da insignificância, seja pelo valor dos bens subtraídos, qual seja, R$
3.460,00 (três mil quatrocentos e sessenta reais), seja pelo desvalor da conduta, uma
vez que se tratava de militar com certa experiência de caserna e que se encontrava
destacado no Centro de Processamento de Dados do Grupamento de Fuzileiros
Navais do Rio de Janeiro.
10. Afasta-se, ainda, o pedido de aplicação do § 1º do art. 240 do CPM,
uma vez que não preenche os requisitos dispostos no dispositivo por não se tratar de
coisa de pequeno valor.
11. Rechaçadas as teses defensivas acima, entendi que merecia amparo
o pedido da DPU de redução da pena no patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois
terços), nos termos do § 2º do art. 240 do CPM. Como visto, a r. Sentença aplicou a
redução em seu grau mínimo, isto é 1/3 (um terço) sem a devida justificativa.
12. Contudo, tenho entendido que, em casos assim, só não se aplica a
redução no grau máximo se devidamente justificado, o que não ocorreu no caso.
13. Assim, passando-se à dosimetria da pena, na primeira fase,
levando-se em consideração os bons antecedentes do réu, o fato de ser primário, a
sua culpabilidade e demais circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código
Penal Militar, fixa-se a pena-base no seu mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão.
14. Na segunda fase, ausentes as agravantes, não há que se falar em
reconhecimento da atenuante da confissão uma vez que, na dicção do art. 72, III, "c",
do CPM – nesse ponto deixo, inclusive, de analisar se caberia ou não tal atenuante
em razão de não alterar a pena.
15. Na terceira fase, presente a causa especial de diminuição da pena
prevista no § 2º do artigo 240 do CPM, uma vez que o réu restituiu os bens
subtraídos antes de iniciada a presente ação penal, aplica-se a diminuição em 2/3
(dois terço), tornando-a definitiva em 8 (oito) meses de reclusão, conforme o artigo
58 do CPM, tornando-se definitiva, estabelecendo o regime aberto para
cumprimento da reprimenda, na forma do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
c/c artigo 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar.
7000190-45.2023.7.00.0000
40001356138 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por tais razões, votei no sentido de dar provimento parcial ao apelo
defensivo para, reformando a r. Sentença, aplicar a diminuição da pena prevista no §
2º do artigo 240 do CPM em 2/3 (dois terço), tornando-a definitiva em 8 (oito)
meses de reclusão, mantidas as demais condições estabelecidas na Sentença.
Brasília, 22 de outubro de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001356138v3 e do código CRC 342ff797.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 31/10/2023, às 9:11:0
7000190-45.2023.7.00.0000
40001356138 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR